Tribunal: STF
Processo: Ext 1212
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo dos Estados Unidos da América. Pedido instruído com os documentos necessários à sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do tratado bilateral, com integração ao rol de delitos passíveis de extradição dos crimes de conspiração para o tráfico de software falsificado e de documentação falsificada de programa de computador. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Dupla tipicidade. Ocorrência. Reexame de fatos subjacentes à investigação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Revogação da prisão. Não ocorrência de situação excepcional que justifique a revogação da medida constritiva da liberdade do extraditando. Legitimidade constitucional da prisão cautelar para fins extradicionais. Precedentes. Pedido deferido. Assegurada a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80).



    1. O pedido formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América, com base em tratado de extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. Pedido que foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados quanto à indicação concreta sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com as regras dos arts. IX, 1, do tratado bilateral e 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    3. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, aos crimes de quadrilha ou bando (CP, art. 288) e de violação de direitos de autor de programa de computador (Lei nº 9.609/98, art. 12), satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80.



    4. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tanto pelos textos legais apresentados pelo Estado requerente quanto pela legislação penal brasileira (inciso IV do art. 109 do Código Penal).



    5. No Brasil, o processo extradicional se pauta pelo princípio da contenciosidade limitada, não competindo a esta Suprema Corte indagar sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apoia.



    6. No que concerne à alegação do extraditando acerca da inexistência de previsão dos delitos a ele imputados no tratado bilateral firmado entre Brasil e Estados Unidos da América, a impedir a extradição, observo que se incorporaram à ordem jurídica interna a Convenção de Berna sobre Direitos Autorais, a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, com a tipificação das condutas incriminadas tanto na legislação penal pátria como na alienígena, incorporadas, assim, automaticamente ao rol de delitos extraditáveis.



    7. A prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais.



    8. De acordo com o art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80, o Governo dos Estados Unidos da América deverá assegurar a detração do tempo em que o extraditando houver permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado.



    9. Extradição deferida.